Tribunal: STF
Processo: ARE 1385436
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto por Thiago Barbosa Faria Vieira contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) deficiência na demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas; (ii) eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas reflexa; e (iii) incidência da Súmula 279/STF no caso dos autos (documento eletrônico 90).



    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada referentes à ocorrência de ofensa indireta à Constituição Federal e à incidência, na espécie, da Súmula 279 deste Tribunal (documento eletrônico 95). 



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte.



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.243.756-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.228.198-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Ademais, consoante assinalado na decisão agravada, verifico que o recorrente, na petição do recurso extraordinário (documento eletrônico 75), não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE E DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. ARTIGOS 183 E 195 DA LEI 9.276/1996. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1°, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.255.050-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. ALTERAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/1998 E N° 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1° E 2°, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1° e 2°, do CPC/2015.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2°, 3° e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1.111.046-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto – Tema 181). 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.226.683-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.141.624-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, saliento que o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. É dizer, ainda que se trate de matéria penal, caberá ao recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais nele versadas.



    No julgamento do AI 664.567-QO/RS, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, o Plenário desta Corte assentou que “[...] não há falar em uma imanente repercussão geral de todo recurso extraordinário em matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de locomoção”, pois “[...] para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de locomoção – por remotas que sejam –, há sempre a garantia constitucional do habeas corpus (CF, art. 5°, LXVIII)”. Nessa linha, cito as seguintes decisões: AI 703.374-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie; e AI 691.220-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator